Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 241227203, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0708224-26.2024.8.07.0016, proposta por TIJOLO FORTE COMERCIAL DE AREIA E BRITA LTDA (agravado/executado), que indeferiu a inclusão dos sócios administradores da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Em suas razões recursais (ID 74771818), o agravante/exequente, em síntese, sustenta que se trata de execução fiscal ajuizada para satisfação de créditos inscritos em dívida ativa, sendo que o executado não foi localizado no endereço de seu domicílio fiscal. Alega que, diante da certidão do Oficial de Justiça de que a sociedade empresária não exercia mais suas atividades no local informado ao fisco e constante nos cadastros, o Distrito Federal requereu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com fundamento na Sumula 435/STJ, destacando que o endereço diligenciado era o mesmo constante na Certidão Simplificada da Junta Comercial e no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal. Aduz que o pedido foi indeferido pelo magistrado a quo, diante da ausência de demonstração de atos com excesso de poder ou infração da lei, sendo que restou consignado no decisum que a certidão do oficial de justiça e a certidão simplificada da Junta Comercial demonstraram apenas haver presunção de fraude, não sendo suficiente para autorizar o redirecionamento aos sócios. Argumenta que a decisão há de ser reformada, pois está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente na situação posta nos autos, não sendo necessária a demonstração pelo Fisco de excesso de poder ou infração da lei, a qual é presumida nos casos de dissolução irregular da sociedade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, quando da dissolução irregular, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal e, no mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, quando da dissolução irregular, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator